Tribunal: TJDFT
Processo: 0746340-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDAS ESPECIAL, TESTE E SISTEMÁTICAS. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saídas especial de Natal, teste e sistemáticas durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação, em razão da gravidade dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, bem como da necessidade de maior amadurecimento disciplinar.
2. Embora o agravante tenha apresentado evolução comportamental e participação em atividades pedagógicas e profissionalizantes, foi registrada uma ocorrência disciplinar de natureza média. Tal fato indica que o socioeducando ainda precisa consolidar os valores de disciplina e responsabilidade.
3. A medida socioeducativa possui caráter pedagógico e sancionatório, objetivando a ressocialização gradual e consistente do adolescente. A concessão das saídas extramuros deve ocorrer apenas quando evidenciada a completa adaptação do socioeducando ao regime de internação, de forma a preservar o objetivo da medida.
4. A gravidade dos atos infracionais cometidos e a necessidade de aprofundamento no processo ressocializador justificam a manutenção da internação sem concessão das saídas solicitadas, garantindo o cumprimento adequado dos objetivos socioeducativos e a formação de consciência sobre os impactos de suas condutas.
5. Recurso desprovido.